Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HIDROSSALPINGE. PERFURAÇÃO DE ALÇAS INTESTINAIS. EXTRAVASAMENTO DE FEZES PARA CAVIDADE ABDOMINAL. COMPLICAÇÕES. MÚLTIPLAS ADERÊNCIAS DE EPÍPLON. ELEVAÇÃO DO RISCO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL. LESÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS À PACIENTE. CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REFLEXO. ESPOSO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar.
3. O hospital possui responsabilidade solidária quando constatada a culpa do médico por ele credenciado.
4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente.
5. O serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da alta hospitalar precipitada, além da aflição, angústia, desgosto e preocupação com sua permanência em leito de UTI e demais cirurgias pelas quais teve que passar, a fim de reparar o dano sofrido.
6. Por dano estético entende-se a deformidade ou enfeiamento permanente que possa causar constrangimento na parte. Inexiste demonstração de nexo causal entre a alta precoce e as cicatrizes decorrentes da lesão intestinal.
7. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros.
8. Os sentimentos de medo, temor e aflição experimentados pelo familiar durante o tratamento e a internação de ente querido são comuns, dado o vínculo afetivo por eles nutrido, não ensejando, via de regra, a condenação dos responsáveis por danos morais reflexos.
9. Comprovada a assunção das despesas médicas pelo segundo autor, concernentes ao pagamento da coparticipação do plano de saúde, com o propósito de reparar os danos causados com a alta precipitada da paciente, exsurge a obrigação dos réus de recompor o prejuízo suportado pela parte.
10. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a Citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.